Tribunal: TJSP
Processo: 0154390-75.2007.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Beretta da Silveira (Pres. da Seção de Direito Pri
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Necessidade de observância à regra geral do art. 85, §§2o e 3o, do CPC, inclusive no tocante à ordem dos critérios a serem adotados. Fixação por equidade. Hipótese restrita à presença das situações previstas no art. 85, §8o, do CPC, independentemente de haver condenação (tema 1076). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Necessidade de observância à regra geral do art. 85, §§2o e 3o, do CPC, inclusive no tocante à ordem dos critérios a serem adotados. Fixação por equidade. Hipótese restrita à presença das situações previstas no art. 85, §8o, do CPC, independentemente de haver condenação (tema 1076). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.